Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005156-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), MARIA LUCIA MIRANDA LIRA - CPF: 424.391.671-34 (EMBARGANTE), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DA AGRAVANTES. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente Reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão a justificar sua integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o acórdão analisa a pretensão suscitada pela parte e apresenta fundamentação clara pela sua rejeição.

5. Inexistindo vício no acórdão, revela-se inadequada a utilização dos embargos de declaração como instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO N.
1005156-61.2026.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARIA LUCIA MIRANDA LIRA

EMBARGADO:

2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Seção:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARIA LUCIA MIRANDA LIRA contra o acórdão Id. 354274898 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela interposto contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pela ora Embargante contra o acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em suas razões, aduz, em síntese, omissão quanto a análise da contratação de seguro durante a fraude, prova crucial da ocorrência de fortuito interno.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja sanado o vícios apontado, com a consequente admissão do processamento da Reclamação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Seção:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARIA LUCIA MIRANDA LIRA contra o acórdão Id. 354274898 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ela interposto contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a Reclamação apresentada pela ora Embargante contra o acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no aresto, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento recurso de Agravo Interno, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado no acórdão que, sem nem mesmo indicar Súmula dotada de caráter vinculante a autorizar o manejo da Reclamação, pretende a ora Embargante, sob o pretexto de que o julgado da Turma Recursal se encontra dissociado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reanálise dos elementos dos autos e a rediscussão da matéria decidida por aquele colegiado para fins de adequação do julgado aos seus interesses, utilizando a via excepcional da Reclamação como mero sucedâneo recursal, o que não se admite.

Aliás, ao indicar que houve omissão na contratação de seguro, conforme demonstrado pelo extrato bancário juntado, a Embargante apenas confirma a intenção de reanálise dos elementos de prova dos autos, visando reabrir a discussão meritória da questão.

Como se vê, as alegações da Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026